Tribunal: TJPA
Processo: 0001682-27.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001682-27.2009.8.14.0028

APELANTE: MARIA DA ROCHA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0001682-27.2009.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA.

APELANTE: MARIA ROCHA DA SILVA DOS SANTOS e KLERITHY RIBEIRO PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: HALLINE KAROL N. SERVILHA RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 7º, INCISO VII, C/C ART. 11 DA LEI Nº 8.137/90.(INDUZIR CONSUMIDOR A ERRO, POR VIA DE INDICAÇÃO OU AFIRMAÇÃO FALSA OU ENGANOSA SOBRE A NATUREZA, QUALIDADE DO BEM OU SERVIÇO, UTILIZANDO DE QUALQUER MEIO)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
- TESE REJEITADA.
Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Ofício de fls. 08 emitido pelo COREN informando que a Escola de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá (EQPAEM) estava sem autorizaço para funcionamento desde o ano de 2006; as declarações das ofendidas, pelos documentos de pagamento das mensalidades efetuado pelas vítimas nos anos de 2007 e 2008 (fls. 16/34, 28/29); Resoluço nº 432 de 09 de agosto de 2002, que autoriza o funcionamento da Escola de Qualificaço Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá (EQPAEM) pelo período de 04 anos; documentos de fls. 35/36 onde a escola confirma que expirou o prazo para o funcionamento; Resoluço nº 213/2006 do Conselho Estadual de Educaço que autoriza a suspenso de autorizaço para o funcionamento de curso técnico em enfermagem em todo o Estado do Pará nas escolas que apresentem denúncias de irregularidade, dentre elas a EQPAEM
, bem como pelos depoimentos das vítimas prestados em juízo, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE.

1.1.

PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
IMPROCEDENTE
. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada não merece retificação, face à existência de circunstância judicial desfavoráveis corretamente justificada as recorrentes (culpabilidade e consequências do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

2.2.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA N
O ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90.

TESE ACOLHIDA.
Diante da presença de mesma fundamentação a justificar o aumento da pena base na 1ª fase, e na 2ª fase, com agravamento da pena pelos mesmos motivos, torna-se evidente violação a regra processual do princípio
Non Bis in idem.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito negar
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0001682-27.2009.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA.

APELANTE: MARIA ROCHA DA SILVA DOS SANTOS e KLERITHY RIBEIRO PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: HALLINE KAROL N. SERVILHA RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARIA ROCHA DA SILVA DOS SANTOS e KLERITHY RIBEIRO PEREIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá
(ID.5828190), que o condenou as oras apelantes às penas respectivas de
3 anos e 8 meses

e 3 anos e 2 meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
30 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 7º, inciso VII, c/c art. 11 da Lei nº 8.137/90.

Na
denúncia
(ID.6057064), o representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de
MARIA ROCHA DA SILVA DOS SANTOS, KLERITHY RIBEIRO PEREIRA e ALAN DEYVID SOUSA DA SILVA
, através da Resoluço nº 432/02-CEE/PA de agosto de 2002, a Escola de Qualificaço Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá (EQPAEM), foi autorizada pelo período de 04 (quatro) anos a ministrar o Curso Técnico de Enfermagem. Ocorre que expirado o prazo para seu regular funcionamento, os denunciados continuaram a realizar a matrícula dos alunos interessados no Curso Técnico de Enfermagem, alegando que o mesmo estava em situaço regular, mesmo tendo conhecimento através do OF. COREN-PA/FISC nº 071/2007 que a autorização havia expirado através da Resoluço nº 213/06-CEE/PA de 02/05/2006 e que a autorização para o funcionamento estava suspensa.

Narra a exordial que a acusada KLERITHY RIBEIRO PEREIRA afirmou perante a Promotoria de Justiça que tinha conhecimento da situaço irregular da escola e que efetuou a matrícula de 40 (quarenta) alunos no ano de 2007.

Expõe a exordial que as vítimas/alunos lesados que efetuaram matrícula nessa época relataram que durante o período que realizaram o curso técnico, ouviram rumores de que o curso técnico de Enfermagem estava em situação irregular, mas que os acusados lhes garantiram que a informação era falsa e que somente em 26 de fevereiro de 2008, durante uma reunião, a denunciada KLERITHY RIBEIRO PEREIRA informou que desde à época da matrícula a direção da escola estava tentando regularizar o curso junto à CEE/PA.

Afirma a peça que o Conselho Estadual de Educação - CEE/PA encaminhou a Escola de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá (EQPAEM) à Comisso de Intervenço para apuraço dos fatos. Concluídos os trabalhos, a Comisso elaborou um Relatório de Intervenço apontando a má-fé utilizada pela escola quando descumpriu os requisitos legais para a expediço de certificados e diplomas, com destaque para a expediço de certificados e diplomas de Técnico de Enfermagem para alunos após a expiraço do prazo da Resoluço nº 432/02-CEE/PA, sem que os alunos tenham cumprido a carga horária do estágio supervisionado e das disciplinas teórico-práticas, sem comprovaço da escolaridade do ensino médio e sem que os alunos se encontrassem matriculados na referida Escola Técnica.

Diante do Relatório Final da Intervenço, o Conselho Estadual de Educaço, em 18.02.2007, aprovou a Resoluço nº 68/2008-CEE/PA, negando a autorizaço e renovaço para o funcionamento dos Cursos Técnicos profissionalizantes de Nível Médio na área da Saúde da EQPAEM. Os certificados expedidos após o prazo de validade estabelecido pela Resoluço nº 432/02-CEE/PA não foram validados pelo COREN e pelo Conselho Estadual de Educaço, diante das irregularidades constatadas.

A denúncia foi ofertada com base em procedimento administrativo nº 29/2007-MP/2ªPJCiv instaurado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Desta forma incidiu os acusados às penas do
art. 7º, inciso VII, c/ art. 11, da Lei nº 8.137/90 em continuidade delitiva.

A Denúncia foi recebida em 2 de maio de 2017 (ID.6057065).

Em suas
razões recursais
(ID.5828191), as recorrentes pugnaram:
a
)
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, nos termos do art.386, VII, do CPP;
b)
redimensionamento da pena base aplicada e
c)
afastamento da agravante do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90.

Em sede de
contrarrazões
(ID.5828195), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
im
provimento total
do presente recurso de Apelação, devendo, portanto, a r. sentença objurgada ser mantida incólume.

Nesta
Instância Superior
(ID. 6666186), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito, pelo
PARCIAL

PROVIMENTO,
apenas para que seja afastada a agravante prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por em favor de
MARIA ROCHA DA SILVA DOS SANTOS e KLERITHY RIBEIRO PEREIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá
(ID.5828190), que o condenou as oras apelantes às penas respectivas de
3 anos e 8 meses e 3 anos e 2 meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pelo crime tipificado no
artigo 7º, inciso VII, c/c art. 11 da Lei nº 8.137/90.
..

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA
–
ARTIGO 7º, INCISO VII, C/C ART. 11 DA LEI Nº 8.137/90.

No que tange ao pedido de Absolvição das apelantes, adianto que
rejeito
as alegações em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria
, do crime tipificado no
art. 7º, inciso VII, c/c art. 11 da Lei nº 8.137/90.

De acordo com a instrução processual concluiu que as apelantes

induziram consumidores a erro, mediante afirmação falsa sobre a regularidade do curso Técnico de Enfermagem oferecido pela Escola de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá – EQPAEM, no período compreendido entre agosto de 2006 a fevereiro de 2008, auferindo vantagem financeira indevida, tendo em vista que

as vítimas inscritas no referido curso não obtiveram o certificado de conclusão do curso técnico de enfermagem.

Ao contrário dos argumentos da defesa, observo existir na decisão que condenou as apelantes, em primeiro grau, um juízo de convicção e não de probabilidade, uma vez que restaram provadas à autoria e materialidade delitiva pelo

Ofício de fls. 08 emitido pelo COREN informando que a Escola de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá (EQPAEM) estava sem autorizaço para funcionamento desde o ano de 2006; as declaraçes das ofendidas, pelos documentos de pagamento das mensalidades efetuado pelas vítimas nos anos de 2007 e 2008 (fls. 16/34, 28/29); documento de fls. 33 referente à Resoluço nº 432 de 09 de agosto de 2002, que autoriza o funcionamento da Escola de Qualificaço Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá (EQPAEM) pelo período de 04 anos; documentos de fls. 35/36 onde a escola confirma que expirou o prazo para o funcionamento; documento de fls. 40/41 referente à Resoluço nº 213/2006 do Conselho Estadual de Educaço que autoriza a suspenso de autorizaço para o funcionamento de curso técnico em enfermagem em todo o Estado do Pará nas escolas que apresentem denúncias de irregularidade, dentre elas a EQPAEM; pelas declarações da ré KLERITHY RIBEIRO PEREIRA na fase administrativa (fls. 57); pelos documentos de fls. 68/70 que se refere a um contrato de prestaço de serviços educacionais realizado pela referida instituiço no ano de 2007 (ano em que já no havia autorizaço para funcionar); pelo documento de fls. 90 que se refere à Resoluço nº 68, de 18 de fevereiro de 2008, que nega a autorizaço e renovaço para o funcionamento dos cursos técnicos profissionalizantes de nível médio na área da saúde na Escola de Qualificaço Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá (EQPAEM); e pelo Relatório de Intervenço realizado pela equipe técnica do Conselho Estadual de Educaço e Conselho Regional de Enfermagem que descreve várias falhas na estrutura física, técnica e profissional da instituição
.

Analisando o conteúdo dos documentos juntados aos autos e prova oral prestadas pelas vítimas, sobressai de maneira coesa e harmônica que as apelantes incidiram no crime tipificado no
art. 7º, inciso VII, c/c art. 11 da Lei nº 8.137/90.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento das ofendidas
DANIELA MELO PEREIRA NASCIMENTO e ELIZETE BALBINO DA SILVA
, na condição de informantes prestaram os seguintes esclarecimentos
,

in verbis:

A informante
DANIELA MELO PEREIRA NASCIMENTO
declarou ter se matriculado na Escola de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá para realizar o curso Técnico de Enfermagem em fevereiro de 2007, tendo efetuado o pagamento integral das mensalidades, aduzindo que na sua turma havia entre 25 a 30 alunos; Que no ato da matrícula não tinha conhecimento de que a escola de ensino técnico estava irregular perante o Conselho Estadual de Educação; QUE não soube informar quando a escola passou a ser considerada irregular; Que após ter tomado conhecimento sobre a situação irregular da escola, solicitou à administração da escola a sua documentação para ser transferida para outra instituição de ensino, entretanto, foi informada pela direção que a expedição dos documentos escolares não seria possível em razão da irregularidade junto ao Conselho Estadual.

Corroborando com as declarações anteriores, a informante
ELIZETE BALBINO DA SILVA
declarou que fez o curso técnico de enfermagem na Escola de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá, no ano de 2007, aduzindo que efetuou o pagamento das mensalidades e que não conseguiu obter o certificado para atuar como Técnica de Enfermagem; ressaltou ainda que não houve ressarcimento dos valores pagos; Que tomou conhecimento que não receberia o certificado de conclusão em razão da irregularidade da Escola perante o Conselho Estadual de Educação somente depois de ter concluído o estágio no Hospital Municipal; Por fim

arguiu que as denunciadas criaram a expectativa de que a situação da escola seria regularizada.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações prestadas pelas vítimas, vez que de maneira convicta esclareceram os fatos ocorridos, evidenciando de forma contundente as condutas delitivas das apelantes.

Observa-se pelos depoimentos colhidos há coesão, clareza e certeza da participação das apelantes
MARIA DA ROCHA SILVA DOS SANTOS
, na condição de professora e proprietária da Escola de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá (EQPAEM) e
KLERITHY RIBEIRO PEREIRA,
na condição de Secretária da escola e recebia as mensalidades e enviava os boletos de pagamentos, agiam em conluio, induzindo em erro as vítimas, transparecendo a regularidade do curso técnico de enfermagem oferecido pela Escola de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem de Marabá.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

Em que pese as alegações das apelantes, negando sua participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos das apelantes são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentando qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, vez que as vítimas foram unânimes da participação das apelantes no fato criminoso.

Como bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer:

“
Sendo assim, observa-se que restou suficientemente comprovado, pelo conjunto probatório carreado aos autos, que a apelante agiu de má fé, pois, na condição de Diretora Administrativa e Professora da EQPAEM, tinha conhecimento que os estudos dos alunos matriculados após expirado o prazo da Resolução nº 432/02-CEE/PA não seriam validados pelo Conselho Estadual de Educação, e, mesmo assim, continuou a fazer matrícula de novos alunos, a receber o dinheiro das mensalidades e a encaminhá-los para estágio supervisionado no Hospital Municipal, ludibriando-os e criando falsas expectativas nos mesmos, razão pela qual não há, nem de longe, que ser acolhido o pleito absolutório, não sendo caso de insuficiência de provas, nem, consequentemente, de aplicação do princípio in dubio pro reo..”

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime e autoria por parte das apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição das apelantes
MARIA ROCHA DA SILVA DOS SANTOS e KLERITHY RIBEIRO PEREIRA
não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal das mesmas pelo crime tipificado no
art. 7º, inciso VII, c/c art. 11 da Lei nº 8.137/90

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático, bem como indevida a aplicação da agravante do art. 12, I da Lei nº 8.137/90, tendo em vista o magistrado ter incorrido em
bis in idem
.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base para os apelantes
MARIA DA ROCHA SILVA DOS SANTOS

e
KLERITHY RIBEIRO PEREIRA
respectivamente em

2 anos e 9 meses
e
2 anos, 4 meses e 15 dias de detenção
, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade e consequências do crime
, trago a colação a decisão do magistrado de primeiro grau:

APELANTE MARIA DA ROCHA SILVA DOS SANTOS

Culpabilidade em
grau elevado, pois a ré além de praticar a conduta prevista no tipo, ainda entregou para uma das vítimas um certificado de conclusão de curso ideologicamente falso, o que revela que agiu com o dolo acima da média. Portanto, considero esta circunstância
desfavorável.

(...)

Quanto às
consequências do delito
em relação às vítimas, devem ser consideradas
desfavoráveis
à acusada, pois no ressarciram o prejuízo financeiro de mais de 40 (quarenta) alunos que cursaram na instituição.

Desta feita,
fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenço
[1]
.

APELANTE KLERITHY RIBEIRO PEREIRA

“ (...)

Quanto às
consequências do delito
em relaço às vítimas, devem ser consideradas
desfavoráveis
à acusada, pois no ressarciram o prejuízo financeiro de mais de 40 (quarenta) alunos que cursaram na instituiço.

(...)

Desta feita,
fixo a pena base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenço.”

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

o magistrado apresentou a devida fundamentação, relativas aos
culpabilidade e consequências do delito
decidindo de forma arrazoada, apresentando as razões de convencimento que o levaram a considerá-la desfavoráveis às apelantes, não merecendo qualquer reparo a ser feito.

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB da
culpabilidade
e
consequências do delito
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

No presente caso, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis as apelantes, motivo pelo qual
não acolho
o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis as rés, teriam cabimento à aplicação da pena no mínimo, conforme explicitado alhures, mantendo o
quantum
aplicado na sentença.

2ª FASE - DA INCIDÊNCIA DO
BIS IN IDEM
COM APLICAÇÃO DO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90

Neste capítulo a defesa requereu o decote da agravante prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 (grave dano à coletividade),
sob a alegação de que vários alunos matriculados na escola não (...) e ao final não conseguiram exercer a profissão ou foram ressarcidos financeiramente
” assemelha-se a motivação utilizada para justificar a valoração

negativa da circunstância judicial do art. 59 do CPB,
consequências do delito
, incorrendo dessa feita em
bis in idem.

Diante da presença de mesma fundamentação a justificar o aumento da pena base na 1ª fase, e na 2ª fase, com agravamento da pena pelos mesmos motivos, torna-se evidente violação a regra processual do princípio
Non Bis in idem,
motivo pelo qual, acolho o pedido da defesa, para afastar a agravante prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, como bem pontuou o Procurador de Justiça, mantenho o quantum aplicado anteriormente, ou seja,
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção
,
em regime aberto, para
apelante

MARIA DA ROCHA SILVA DOS SANTOS, e,
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime aberto, para
KLERITHY RIBEIRO PEREIRA. I
nexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo em definitivo as respectivamente penas, pelo crime tipificado no
artigo 7º, inciso VII, c/c art. 11 da Lei nº 8.137/90.

Estando presentes os requisitos da substituiço da pena privativa de liberdade, previstos no artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal, bem como considero ser recomendável e suficiente à reprovaço e prevenço do delito perpetrado pelas acusadas, razo pela qual
mantenho a SUBSTITUIÇO das penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritiva de direitos – segunda parte do § 2º do art. 44 do CP
.

Apelante
KLERITHY RIBEIRO PEREIRA
mantenho as penas restritivas de direito consistentes em:

A)

1.155 (mil cento e cinquenta e cinco) horas de prestaço de serviços à comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execuço de tarefas gratuitas conforme sua aptido, à razo de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenaço (02 anos, 04 meses e 15 dias de detenço), conforme estabelece o artigo 46, § 3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execuço Penal (VEP) desta Comarca. Ressalto que esta pena substitutiva terá a mesma duraço da pena privativa de liberdade, sendo facultada à condenada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (§ 4º do art. 46 do CP).

B)

Prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos atualmente vigentes no país (total de R$ 3.135,00 – três mil cento e trinta e cinco reais), a ser revertida em favor das vítimas ouvidas em juízo (art. 45, §1º do CP), devendo estas serem intimadas para execuço dos valores.

Para a apelante
MARIA DA ROCHA SILVA DOS SANTOS
aplico as penas restritivas de direito consistentes em:

A)

1.335 (mil trezentos e trinta e cinco) horas de prestaço de serviços à comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execuço de tarefas gratuitas conforme sua aptido, à razo de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenaço (02 anos e 09 meses de detenço), conforme estabelece o artigo 46, § 3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execuço Penal (VEP) desta Comarca. Ressalto que esta pena substitutiva terá a mesma duraço da pena privativa de liberdade, sendo facultada à condenada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (§ 4º do art. 46 do CP).

B)

Prestaço pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos atualmente vigentes no país (total de R$ 3.135,00 – três mil cento e trinta e cinco reais), a ser revertida em favor das vítimas ouvidas em juízo (art. 45, §1º do CP), devendo estas serem intimadas para execuço dos valores.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo parcial

provimento
à pretensão recursal.

É como voto
.

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2021